Tribunal: TJBA
Processo: 8000287-10.2015.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000287-10.2015.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS RANGEL DA SILVA FILHO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE FATIMA

Advogado(s)
:
HELDER SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS CONTRA O MUNICÍPIO DE FÁTIMA. PROFESSORA. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO SEMANAL EM EFETIVA REGÊNCIA DE CLASSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DA PROVA REQUERIDA EM RÉPLICA
PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO, JULGANDO-SE PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000287-10.2015.8.05.0057
, em que figuram como apelante JOSEFA BORGES DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE FATIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
DESCONSTITUIR DE OFÍCIO A SENTENÇA
e
JULGAR PREJUDICADO O APELO
, nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2019.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Segunda Julgadora

Procurador(a) de Justiça